Tribunal: TJSP
Processo: 2335586-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DE DESBLOQUEIO DE CONTAS DOS EXECUTADOS, APENAS PARA LIBERAÇÃO DO VALOR QUE EXCEDEU O QUANTUM EXECUTADO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DE DESBLOQUEIO DE CONTAS DOS EXECUTADOS, APENAS PARA LIBERAÇÃO DO VALOR QUE EXCEDEU O QUANTUM EXECUTADO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE SUBSISTÊNCIA DOS AGRAVANTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do v. acórdão.